Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-08.2016.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-08.2016.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: C. N. F. DA PAIXAO E CIA LTDA

Advogado(s)
:
OTEMAR DE OLIVEIRA CRUZ, GIULIANO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

APELADO: MUNICIPIO DE CARAVELAS e outros (3)

Advogado(s)
:
ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA, ELY DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACOLHIDA NA ORIGEM. MÉRITO. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ATESTO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução 8000220-95.2017.8.05.0050 (ID 103752667), que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Município de Caravelas, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Fundo Municipal de Saúde e a inexequibilidade do título que embasa a Ação de Execução 8001017-08.2016.8.05.0050, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, extinguindo, por conseguinte, a demanda executiva.

II. Questões em discussão

As questões centrais a serem dirimidas consistem em: a) Analisar a legitimidade passiva do Fundo Municipal de Saúde para figurar em execuções decorrentes de contratos firmados no âmbito de suas atividades; b) Verificar a exequibilidade de título extrajudicial (contrato administrativo acompanhado de notas fiscais) em face da Fazenda Pública, quando ausente o atesto de recebimento dos serviços ou outra prova inequívoca da contraprestação, conforme exigido em cláusula contratual e pela legislação de finanças públicas.

III. Razões de decidir

1.

O Fundo Municipal de Saúde, embora possua inscrição no CNPJ para fins de gestão orçamentária e fiscal, constitui-se como unidade contábil desprovida de personalidade jurídica própria, sendo parte integrante da estrutura do Município. A responsabilidade por suas obrigações é imputada ao ente municipal ao qual está vinculado, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução deve se fundar em título que represente obrigação certa, líquida e exigível. Em se tratando de contrato administrativo, a exigibilidade do pagamento pela Administração Pública está condicionada à comprovação da regular execução do objeto contratual pelo particular, o que se formaliza, usualmente, pelo atesto de recebimento dos bens ou serviços.

3.

A cláusula quinta dos contratos que fundamentam a execução estabelece expressamente que o pagamento está condicionado não apenas à apresentação da nota fiscal, mas também ao “atestado pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado”. A ausência de tal atesto ou de qualquer outra prova pré-constituída da efetiva prestação dos serviços retira a exigibilidade do título, tornando a via executiva inadequada. A comprovação da prestação do serviço, nesse cenário, demandaria dilação probatória, própria da ação de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:

"[1. Os Fundos Públicos, como o Fundo Municipal de Saúde, são universalidades de recursos desprovidas de personalidade jurídica e, portanto, não possuem capacidade para figurar, de forma autônoma, no polo passivo de ações judiciais, sendo a responsabilidade por seus atos e obrigações imputada ao ente federativo ao qual se vinculam.]"

"[2. A execução de contrato administrativo contra a Fazenda Pública, ainda que acompanhado de notas fiscais, pressupõe a demonstração da exigibilidade da obrigação, a qual, por força de disposição contratual e da legislação de finanças públicas (art. 63 da Lei 4.320/64), depende da comprovação da efetiva contraprestação pelo particular, materializada pelo atesto de recebimento do serviço, sob pena de inexequibilidade do título.]"

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 71 e 72 da Lei 4.320/1964; Art. 14 da Lei Complementar 141/2012; Artigos 85, § 11, 783, 784, II, e 924, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8001017-08.2016.8.05.0050
, em que figuram como Apelante
C. N. F. DA PAIXÃO E CIA LTDA - ME
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE CARAVELAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA